Tribunal: STF
Processo: Rcl 68014
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, NOS TERMOS DO ENUNCIADO VINCULANTE APONTADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Socorro/SE, sob a alegação de inobservância ao enunciado de Súmula Vinculante n. 56 nos autos n. 0002506-79.2021.8.25.0053. 



    Consta nos autos que o reclamante foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 



    A defesa sustenta que a sentença foi proferida em 05/02/2024, mas até a presente data não houve a transferência do reclamante para estabelecimento adequado ao regime estabelecido. 



    Requer seja o reclamante transferido para o regime semiaberto.



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 



    In casu, constata-se, pelas informações prestadas pelo Juízo reclamado, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por sentença proferida em 5 de fevereiro do ano corrente, tenha sido condenado a cumprir pena no regime semiaberto, in verbis: 



    “Em atendimento ao quanto requisitado por Vossa Excelência relativamente à Reclamação nº 68014 tendo como Autor PAULO HENRIQUE SANTOS MENEZES, informa-se a seguir: 1. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de do Reclamante Paulo Henrique Santos Menezes e outros, ante à suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal c/c art. 33 da Lei 11.343/06; 2. Presos em flagrante, os réus foram postos em liberdade em 24/04 /2018 para cumprirem as cautelares em meio aberto; 3. Determinada a notificação dos denunciados, o Reclamante não fora encontrado para a notificação nos endereços fornecidos, sendo expedido o competente Edital; 4. Fora determinada a cisão do processo 201888500583 e a formação dos autos suplementares em relação àquele processo nº 202188500298, o qual permaneceu suspenso pelo art. 366/CPP; 5. Em 06/07/2023 fora decretada a prisão preventiva do réu PAULO HENRIQUE SANTOS MENEZES a requerimento do Ministério Público em razão de descumprimento daquelas cautelares; 6. Em 11/07/2023, o Reclamante foi preso preventivamente e o processo nº 202188500298 retornou à sua marcha processual normal; 7. O Réu foi citado em 25/08/2023 e apresentou defesa preliminar por intermédio de advogado constituído; 8. Em 23/01 /2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento tendo sido prolatada a respectiva sentença em 05/02 /2024 com condenação do citado Reclamante a 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de reclusão, permanecendo preso até a data de hoje; 9. Aquele interpôs Apelação em 06/02/2024; 10. Guia de Execução confeccionada por esta 1ª Vara Criminal em 07/05/2024 e somente distribuída no Juízo da 7ª Vara de Execução na data presente, único Juízo em todo o Estado de Sergipe competente para os regimes semiaberto e fechado; 11. Nesta mesma data de hoje fora remetido ao Segundo Grau o processo 202188500298, a fim do julgamento da Apelação, uma vez que esta remessa só seria possível após a distribuição no Juízo da 7ª Vara de Execução.” 



    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.



    Como bem destacou o Parquet Federal, “o reclamante foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, contudo, aguarda há mais de 3 meses, em regime fechado, sua transferência para o regime prisional fixado na sentença”. 



    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Comunique-se à autoridade Reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente